Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GERAÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu aos executados a gratuidade de justiça, esclarecendo que a concessão do benefício não exime os devedores do cumprimento de sentença em curso, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de condenação anterior, porquanto os efeitos não retroagem.

2. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98).

3. O benefício da gratuidade pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão.

3.1. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.

3.2. Precedentes do TJDFT sobre o tema: “ (...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018).

4. A concessão da gratuidade neste recurso não implica em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios a que foram condenados os agravantes, e nem afeta a exigibilidade do crédito exequendo.

5. Recurso parcialmente provido.